Tribunal: TJES
Processo: 0000342-60.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-60.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000342-60.2017.8.08.0052

APELANTE: JOSE ANTONIO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ ANTONIO FERREIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção. A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos motivos e das consequências do crime, para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente (i) os motivos do crime, com base na embriaguez voluntária do agente, e (ii) as consequências do delito, fundamentadas no sentimento genérico de incredulidade gerado nas instituições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ingestão voluntária de bebida alcoólica não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime, pois não representa a razão que impulsiona o agente a delinquir, mas uma condição que pode diminuir os freios inibitórios.

Conforme a teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo inciso II do art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade e, no contexto da violência doméstica, denota maior reprovabilidade da conduta, o que autoriza a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A readequação da circunstância judicial dos motivos para as circunstâncias do crime, mantendo-se o fundamento da embriaguez voluntária, não configura
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1214).

A valoração negativa das consequências do delito exige a demonstração de um dano concreto que ultrapasse aqueles inerentes ao tipo penal.

O argumento de que o descumprimento de decisão judicial gera na vítima e na sociedade um sentimento de incredulidade nas instituições é genérico e próprio do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, não servindo como fundamento legítimo para majorar a pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez voluntária do agente, embora não afaste a imputabilidade penal (art. 28, II, do Código Penal), não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime, mas sim das circunstâncias do delito, por denotar maior reprovabilidade da conduta.

A readequação, em segunda instância, da circunstância judicial negativada na sentença, sem alteração do
quantum
de aumento, não configura
reformatio in pejus
(STJ, Tema Repetitivo nº 1214).

A valoração negativa das consequências do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) demanda a existência de dano concreto à vítima que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, sendo insuficiente a fundamentação genérica de que a conduta gera descrédito do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, inciso II do art. 28 e art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO; STJ, AREsp n. 2.817.208; STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000342-60.2017.8.08.0052

APELANTE: JOSÉ ANTONIO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ANTONIO FERREIRA

em face da r. Sentença (ID 13906844, vol. 001, parte 03, pp. 56/60), proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática da infração penal prevista no
art.
24-A, da Lei nº 11.340/06,
à pena de
0
1 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto,
e o absolveu da imputação d
o delito de
ameaça, previst
o
no artigo 147, do Código Penal, por insuficiência de provas
.

Nas razões recursais (ID 13906865), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria da pena. Argumenta que a fundamentação utilizada para valorar negativamente os motivos e as consequências do crime foi inidônea. Requer, ao final, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que, no dia 02 de abril de 2017, por volta da meia-noite, o apelante, em visível estado de embriaguez, deslocou-se até a residência de sua ex-companheira, situada no Córrego Pingueira, Zona Rural de Rio Bananal/ES.

Embora houvesse decisão judicial deferindo medidas protetivas de urgência em favor da vítima, proibindo-o de se aproximar, o acusado tentou ingressar no imóvel sem autorização. A negativa da vítima em atendê-lo o teria deixado exaltado, ocasião em que passou a forçar a entrada.

Diante da resistência da ofendida em restabelecer a convivência, a filha mais velha acionou a Polícia Militar, momento em que o réu, alterado, proferiu ameaças de que mataria todos da casa caso fosse chamada a polícia.

Após o tumulto, deixou o local antes da chegada da guarnição. O boletim de ocorrência lavrado pelos policiais registrou o descumprimento da medida protetiva.

Em juízo, a vítima confirmou que o réu esteve em sua residência apesar da ordem judicial que lhe proibia a aproximação. O policial militar ouvido em audiência relatou que, ao atender a ocorrência, foi informado de que José Antonio rondava o local, em evidente violação da decisão.

O próprio acusado, em interrogatório, reconheceu ter ido até a casa da ex-companheira e admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, mas negou ter proferido as ameaças.

Dessa forma, a materialidade e a autoria do crime de descumprimento da medida protetiva encontram-se devidamente demonstradas, não havendo, nesta instância, discussão sobre tais elementos.

O recurso limita-se à dosimetria da pena, mais especificamente quanto à valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: os motivos e as consequências do crime.

Passo à análise da dosimetria.

O magistrado de origem, ao valorar os motivos, considerou-os desfavoráveis sob o argumento de que o réu descumprira a ordem judicial em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Esclareço que a ingestão de álcool não constitui um "motivo" em si mesmo, mas sim um estado ou condição que pode influenciar a capacidade de inibição do agente.

A doutrina penal e a jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são pacíficas no sentido de que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
adotada pelo artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ou seja, o agente que, livremente, se coloca em estado de embriaguez, responde pelos atos praticados nessa condição.

Contudo, ao transportar essa premissa para a dosimetria da pena, a jurisprudência tem indicado que a embriaguez voluntária, especialmente em crimes de violência doméstica, deve sim agravar a pena-base, mas por meio da valoração negativa de outras circunstâncias judiciais, e não dos "motivos". O entendimento que prevalece é que o estado de ebriedade pode denotar maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) ou tornar a execução do crime mais perigosa (circunstâncias do crime).

Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal [...] autorizando a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp 1.871.481/TO).

Em outro julgado, a mesma corte entendeu como fundamento idôneo para o aumento da pena-base, a título de
circunstâncias do crime
, o fato de o agente ter cometido o delito em estado de embriaguez voluntária, o que lhe aumentou a coragem e diminuiu os freios inibitórios (AREsp n. 2.817.208, Ministro Og Fernandes, DJEN de 24/03/2025).

Assim, nos termos do Tema Repetitivo nº 1214 “não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Nessa ordem de ideias, a fundamentação externada pelo magistrado
a quo
ao revés de permitir a negativação dos motivos do delito, permite a análise desfavorável das
circunstâncias do
crime
.

No tocante às consequências, consignou-se na sentença que seriam graves porque o descumprimento de decisão judicial aumentaria na vítima e na sociedade o sentimento de incredulidade nas instituições.

No entanto, as consequências, para efeito de exasperação, devem ultrapassar aquelas próprias do tipo penal, revelando dano concreto e individualizado.

No caso em exame, não há nos autos qualquer prova de que a vítima tenha sofrido efetivo dano psicológico, material ou moral além do próprio descumprimento da medida. A justificativa adotada pelo magistrado, “incredulidade nas instituições”, revela-se genérica e inerente ao próprio crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, não servindo como fundamento legítimo para majorar a pena-base.

Afastada, portanto, apenas as consequências do delito, redimensiono a pena-base proporcionalmente para 09 (nove) meses de detenção.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena na fração paradigma de 1/6, estabelecendo-a na fase intermediária em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno-a definitivamente em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho o regime inicialmente aberto.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva do apelante em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Sendo este o entendimento desta E. Segunda Câmara Criminal, após o trânsito em julgado para a acusação, retornem-me os autos conclusos para análise da possível prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)